Tribunal: STF
Processo: ARE 1505811
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ATOS DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ QUE DETERMINARAM A FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE LICENÇA ESPECIAL A SERVIDORES DA CASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO A DETERMINADOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ DA FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DA LICENÇA PRÊMIO POR MEIO DO ATO DA COMISSÃO EXECUTIVA Nº 322, DE 13/04/2020. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. FRUIÇÃO INTEGRAL DOS PERÍODOS DE LICENÇA E APOSENTADORIA DE ALGUNS SERVIDORES DURANTE A TRAMITAÇÃO DO MANDAMUS QUE NÃO IMPORTAM NA PERDA DE SEU OBJETO. PEDIDO CONSISTENTE NA INVALIDAÇÃO DO ATO COATOR E RESTITUIÇÃO DA LICENÇA ESPECIAL AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS SERVIDORES. TUTELA JURISDICIONAL POSTULADA QUE CONTINUA A SER NECESSÁRIA E ÚTIL. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO QUE CONTRARIA OS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA RÁPIDA SOLUÇÃO DOS LITÍGIOS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR AFASTADA.” (Doc. 18, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 22 e 28) foram desprovidos (Docs. 25 e 33).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 37, caput, da Constituição da República (Doc. 51).



    O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - SINDILEGIS apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 52).



    Em 10/05/2023, a Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Estado do Paraná, “para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo, a fim de que sejam supridas as omissões indicadas” (Doc. 58, p. 9).



    Em 24/03/2024, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve o julgado anteriormente proferido, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO A DETERMINADOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ DA FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DA LICENÇA PRÊMIO POR MEIO DO ATO DA COMISSÃO EXECUTIVA Nº 322, DE 13/04/2020. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. FRUIÇÃO INTEGRAL DOS PERÍODOS DE LICENÇA E APOSENTADORIA DE ALGUNS SERVIDORES DURANTE A TRAMITAÇÃO DO MANDAMUS QUE NÃO IMPORTAM NA PERDA DE SEU OBJETO. PEDIDO CONSISTENTE NA INVALIDAÇÃO DO ATO COATOR E RESTITUIÇÃO DA LICENÇA ESPECIAL AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS SERVIDORES. TUTELA JURISDICIONAL POSTULADA QUE CONTINUA A SER NECESSÁRIA E ÚTIL. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO QUE CONTRARIA OS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA RÁPIDA SOLUÇÃO DOS LITÍGIOS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR AFASTADA.” (Doc. 75, p. 1)



    Instado a se manifestar, o Estado do Paraná ratificou seu interesse no julgamento do agravo anteriormente interposto (Doc. 77).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O cotejo de atos que determinaram a fruição de licença especial a servidores de Assembleia Legislativa, em confronto com as circunstâncias ensejadoras de suas edições, quando já aferidos pelas instâncias anteriores, não podem ser revistos pela Suprema Corte, por demandar a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido foi a decisão proferida no ARE 1.436.444, de que fui relator, DJe de 13/05/2025, caso igual ao presente.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente